Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Conflito de Competência Cível Processo n. : 0708597-71.2025.8.07.0000 Suscitante : JUÍZO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Suscitado : JUÍZO DO 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA Processo Origem : 0784376-18.2024.8.07.0016 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência proposto pela JUÍZO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, por inconformismo com decisão de declínio de competência de lavra do JUÍZO DO 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA fatos e fundamentos a seguir descritos. Na origem, o presente Conflito se encontra vinculado ao Procedimento Comum Cível no 0784376-18.2024.8.07.0016, proposto por LEONARDO DE ALMEIDA MUNIZ, em desfavor de SYMPLA INTERNET SOLUÇÕES S/A, WIRECARD BRAZIL S.A. e PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, cujo objeto é a indenização do requerente pela não prestação de um serviço contratado bem como condenação em lucros cessantes, danos emergentes e danos morais. Distribuída a ação principal para o Juízo suscitado (Juízo da 16a Vara Cível de Brasília), foi proferida decisão determinando a citação dos requeridos e a realização de audiência de conciliação designada (Id. 211991465). Devidamente citados, a parte Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A. apresentou contestação e foi a única requerida a comparecer à audiência de conciliação (Id. 217334900) que restou frustrada. Na mesma oportunidade, foi determinada a juntada, pelas partes, de toda a documentação necessária a comprovação dos fatos e entendida como pertinente à defesa que pretendem produzir. A SYMPLA Internet Soluções S/A apresentou contestação conforme Id. 218508310, colacionando documentos e pugnando pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, em virtude da incompetência deste juízo, ou, alternativamente, a remessa dos Autos ao juízo da 16a Vara Cível de Brasília – DF, por ser o juízo prevento em virtude de conexão entre a presente ação e a ação 0729888-95.2023.8.07.0001. Em réplica, o autor, requereu a improcedência de todos os pedidos aduzidos em contestação pelos requeridos. O Juízo Suscitado, ao analisar a prevenção suscitada pela requerida SYMPLA, proferiu decisão declinando de sua competência, assim se manifestando (Id. 226741019): A ação foi distribuída anteriormente à 16a Vara Cível de Brasília, cujo processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito (Processo Eletrônico no 0729888-95.2023.8.07.0001). Proposta a presente ação neste Juizado em momento posterior. Embora a parte autora seja diferente, verifico que há identidade entre os fatos narrados e aqueles constantes do processo anteriormente distribuído à 16a Vara Cível de Brasília. Portanto, há identidade do pedido e causa de pedir. Assim, por força do disposto no art. 286, II, do CPC, é o caso de se reconhecer a competência funcional absoluta daquele Juízo, determinada em razão da prevenção. Por conseguinte, ante a incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito, encaminhe-se os autos àquela Vara Cível, via distribuição, independentemente de intimação. [...] Distribuída, por prevenção, a ação, os autos foram encaminhados para o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que suscitou o presente conflito, conforme Id 228170924: Trata-se de ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Danos Materiais c/c Danos Morais ajuizada por LEONARDO DE ALMEIDA MUNIZ em face de SYMPLA INTERNET SOLUÇÕES S/A, WIRECARD BRAZIL S.A., PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, distribuída originariamente ao Juízo do 5a Juizado Especial Cível de Brasília. A referida ação, no entanto, foi declinada a esta 16a Vara Cível de Brasília sob o fundamento de prevenção deste Juízo para o conhecimento da demanda, em virtude de prolação de sentença, sem resolução de mérito, no processo eletrônico n. 0729888-95.2023.8.07.0001. Na decisão de declínio, o Juízo do 5a Juizado Especial Cível de Brasília consignou, em resumo, que na presente ação há identidade do pedido e causa de pedir, embora a parte autora seja diferente do processo extinto, seria o caso de reconhecer a competência funcional absoluta deste Juízo, em razão da prevenção, com fundamento no art. 286, II, do CPC. É o breve relatório. Decido. Com o devido respeito aos fundamentos invocados pelo d. Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, tenho que a redistribuição do presente feito não procede pelos motivos a seguir expostos. O artigo 286, inciso II, do CPC, determina que a redistribuição ocorre quando há conexão entre causas que tramitam em juízos distintos, mas com competências semelhantes. No presente caso, a ação foi distribuída originariamente a juízo diverso com competência própria e rito específico, como é o caso dos Juizados Especiais em relação às Varas Cíveis. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 286, II, CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AÇÃO ANTERIOR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL. PREVENÇÃO INAPLICÁVEL. CONFLITO ACOLHIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, relatando que houve uma ação anteriormente ajuizada pelas mesmas partes, com a mesma causa de pedir e pedido, extinta sem resolução de mérito na 2a Vara Cível, tendo sido ajuizada nova ação com os mesmos pedidos perante o 2o Juizado Especial Cível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da controvérsia jurídica consiste em analisar se o ajuizamento de nova ação perante o Juizado Especial, após desistência de ação anteriormente proposta com os mesmos pedidos na Vara Cível, enseja a prevenção prevista no artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prevenção por reiteração de pedido prevista no artigo 286, II, do CPC é inaplicável às hipóteses de ações submetidas a ritos distintos, como as que envolvam as varas cíveis e do microssistema dos juizados especiais. 4. O procedimento estabelecido pela Lei no 9.099/95 é facultativo, de modo que a parte pode optar pelo rito comum em detrimento do rito especial, se entender conveniente, sem que configure intenção de burlar a distribuição. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (2o Juizado Especial Cível de Taguatinga). Tese de julgamento: 1. A regra de prevenção por reiteração de pedido não se aplica quando a nova ação é distribuída a juízo diverso, com competência própria e rito específico, como é o caso dos Juizados Especiais em relação às Varas Cíveis. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286, II. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1895790 (1a Câmara Cível/TJDFT); Acórdão 1434389 (1a Câmara Cível/TJDFT) (Acórdão 1967563, 0744804-06.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.) Assim, não há que se falar em prevenção e, por conseguinte, inaplicável o art. 286, inc. II, do CPC. ANTE O EXPOSTO, suscito conflito negativo de competência para o fim de ver o 5o Juizado Especial Cível de Brasília declarado competente para processar e julgar a presente ação ordinária. À Secretaria para que distribua o presente conflito de competência. Suspendo o curso do processo até o julgamento do conflito. [...] [grifos originais] Portanto, oposto o Conflito Negativo de Competência para definição por esta Câmara sobre seus fundamentos e definição da competência. É o relato do necessário. DECIDO Presentes os requisitos legais, admito o processamento do Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitado (Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC e do art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Oficiem-se aos Juízos suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão, dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o deslinde do incidente. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação em 5 (cinco) dias, na forma prevista no art. 208 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 16 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator